Tribunal: TJDFT
Processo: 0707631-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707631-47.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LOCALIZA RENT A CAR S/A RECORRIDOS: ALEXANDRE SILVA ARRUDA, JANAISTHA HELENIANY OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. CAPOTAMENTOS SUCESSIVOS. PROBLEMA NOS FREIOS. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM. PONDERAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – O acidente de consumo pressupõe a responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço. 2 – No caso concreto os autores produziram prova acerca da existência de defeito no veículo que locaram perante a ré e que ensejou o capotamento sucessivo do carro em que se encontravam. As lesões físicas sofridas exigem o correspondente reparo indenizatório moral. 3 – O valor indenizatório fixado pelo julgador singular não importa em enriquecimento sem causa das vítimas, eis que ponderadas adequadamente a condição econômicas dos litigantes, a extensão e gravidade dos danos por elas sofridos e a função pedagógica do dever indenizatório a desestimular a sua repetição em detrimento dos consumidores. 4 – Negado provimento ao recurso. A recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJMG em relação ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais na falha de prestação de serviço que, na presente hipótese, entende ser exorbitante. Pede a condenação do recorrido ao pagamento integral e exclusivo de todos os ônus da sucumbência. Em contrarrazões, os recorridos pugnam pela condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional exige, além de demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação de qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente, entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula no 284 do STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1601126/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/6/2021). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir. Isso porque a apreciação da tese recursal demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência do STJ firmou o posicionamento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1776348/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/6/2021). Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que ““A jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que a redução ou majoração do quantum indenizatório é possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula no 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso dos autos, a justificar a manutenção do quantum indenizatório” (AgInt no AREsp 1776348/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/6/2021), o que não se evidencia no presente caso. Em relação às pretendidas condenações (i) do recorrido ao pagamento integral e exclusivo de todos os ônus da sucumbência; e (ii) da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, são pleitos que refogem à competência desta Presidência. Do mesmo modo, o pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025